Tribunal: TJDFT
Processo: 0714699-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714699-46.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCACAO INTEGRAL LTDA - ME AGRAVADO: DAIANNA ALMEIDA RODRIGUES GOMES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA – ME contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de DAIANNA ALMEIDA RODRIGUES GOMES: “Analisando detidamente os autos, verifica-se que não merece acolhimento o pedido de reiteração de pesquisas de bens pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD/INFOSEG. Estando o processo em suspensão/arquivo provisório por falta de bens, o retorno da marcha processual dependerá da indicação concreta de que houve modificação da situação econômica do executado. No ensejo, reproduzo a parte final da decisão de ID 112328686: "Eventual desarquivamento do autos deste processo somente será admitido mediante a prova cabal da localização efetiva de bens penhoráveis (art. 921, §3o, do CPC), ficando condicionada a renovação de pesquisas eletrônicas à demonstração inequívoca da modificação da situação patrimonial do(a)(s) devedor(a) (e)(s) (TJDFT - Acórdão n.1178762, 07071020220198070000, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no DJE: 25/06/2019)." Outrossim, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), desenvolvido no Programa Justiça 4.0, pelo CNJ, identifica os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas. Conquanto isto, tais pesquisas podem ser adotas pela parte interessada, dirigindo diretamente à Junta Comercial, requerendo a pesquisa acerca da existência de registro de empresas em nome da devedora. Além disso, as demais pesquisas de bens já foram realizadas pelos sistemas informatizados à disposição do Juízo, restando infrutíferas. Neste contexto, é de se concluir que a pesquisa pretendida restará inócua, sem nenhum efeito prático para a satisfação do crédito. Por fim, a pesquisa de bens imóveis pelo sistema ERIDF importa em isenção de emolumentos devidos aos ofícios extrajudiciais competentes, somente podendo ser deferida à parte beneficiada pela gratuidade de justiça ou à Fazenda Pública, conforme os limites objetivos definidos pelo art.98 do CPC/2015 e pelo ProvimentoGeral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal aplicado aos Serviços Notariais e de Registro (art.16 e 222), o que não é o caso dos autos. Destaco, por fim, que, em consulta à Coordenação de Projetos e de Sistemas de 1a Instância, setor vinculado à Secretaria Geral da Corregedoria do TJDFT, obtivemos, por meio daquele setor, informação prestada pelo Presidente da ANOREG/DF de que este "juízo apenas pode realizar consultas quando houver sido concedida gratuidade de justiça ou quando o feito for de execução fiscal". Portanto, indefiro os pedidos formulados no petitório de ID 191416988. À Secretaria, para que promova o retorno dos autos ao arquivo provisório (ID 112328686), observado o termo final da prescrição intercorrente (ID 153180899).” A Agravante sustenta que a tentativa de localização de bens penhoráveis pelo SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD ocorreu há quase três anos e assim é razoável a sua reiteração. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o bloqueio de ativos financeiros pelo SISBAJUD e a pesquisa de bens pelos sistemas RENAJUD, SINESP, INFOSEG, SNIPER, INFOJUD e ERIDF. Preparo recolhido (ID 57860927). É o relatório. Decido. O próprio transcurso do tempo, desde que expressivo, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais voltadas à localização de bens penhoráveis, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado. É o que, em princípio, se divisa na espécie, tendo em vista que as últimas diligências por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, foram realizadas há quase três anos (fl. 132 ID 57860928). Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito da Recorrente. No entanto, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão de liminar antes do julgamento do mérito recursal. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia das medidas caso não sejam adotadas imediatamente. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator